Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-80.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010592-80.2023.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DE BARROS LOPES SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.820,61, devidamente corrigidos, e de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária deve indenizar os danos materiais sofridos pelo autor em decorrência de acidente causado por derramamento de óleo na pista; e (ii) verificar se a situação enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, quando há falha na prestação do serviço de manutenção e segurança da via.
No caso concreto, a ausência de limpeza da rodovia e de sinalização adequada contribuiu para o acidente, caracterizando a falha na prestação do serviço e justificando a indenização por danos materiais.
O dano moral, contudo, não se presume e exige comprovação de violação a atributos da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/88. A mera frustração ou transtorno decorrente de acidente de trânsito sem lesões físicas não configura, por si só, o dano extrapatrimonial.
O entendimento jurisprudencial predominante afasta a indenização por dano moral em acidentes sem lesão corporal, por se tratarem de meros dissabores da vida em sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença quanto à indenização pelos danos materiais.
Tese de julgamento:
A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na manutenção e segurança da via, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88.
O dano moral não se presume e exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/88, não se configurando em acidentes de trânsito sem lesão corporal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; art. 37, § 6o. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71006662555, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Giuliano Viero Giuliato, julgado em 29/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010592-80.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE BARROS LOPES SILVA - CPF: 529.714.733-68 (RECORRENTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025